Tribunal: TJMT
Processo: 1032596-39.2020.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1032596-39.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALEX ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 666.725.701-87 (RECORRENTE), MARIANA FONSECA CORREIA - CPF: 058.276.363-04 (ADVOGADO), WILIAN ALVES DA ROCHA - CPF: 011.944.471-20 (RECORRIDO), VOLMIR RUBIN - CPF: 678.817.000-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONTRATO DE ALUGUEL – RESCISÃO CONTRATUAL - CHEQUE COMPENSADO APÓS A RESCISÃO – COBRANÇA IRREGULAR – DEVOLUÇÃO DEVIDA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO –

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 159504351, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial,
condenando
a parte reclamada na obrigação de pagar à parte reclamante a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata
, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação (01/02/2021, ID 49041211), por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS).

Ainda, condenou o reclamado ao pagamento da
quantia de
R$ 1.678,00 (mil seiscentos e setenta e oito reais)
a título de danos materiais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata
, a partir do efetivo prejuízo (30/08/2020, ID 37693468), cf. Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

Preliminarmente: cerceamento de defesa e julgamento
extra petita;

2)

Devida a compensação do cheque;

3)

A inexistência de danos morais;

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a parte recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de nulidade da sentença por
cerceamento de defesa
, diante da decretação de revelia, porquanto a parte recorrente não comprovou a impossibilidade de comparecer em audiência de conciliação, ademais, os efeitos da revelia são relativos e a
sua decretação não induz, necessariamente, à veracidade das alegações trazidas na inicial, devendo-se haver um cotejo delas com o ordenamento jurídico positivado.

O
print
da ligação não é suficiente para comprovar os alegados problemas técnicos de ingresso à audiência.

Também,
afasto
a alegação de julgamento
extra petita
, posto que a sentença foi proferida nos limites postulados na lide, sendo que a questão de rescisão contratual
se confunde com o mérito da demanda e com ele será analisada.

Segundo consta na petição inicial, o reclamante ajuizou ação indenizatória em desfavor do reclamado por rescisão de aluguel. Alegou que firmou contrato para a locação de um imóvel pelo período de 12 meses, 15/08/2019 a 15/08/2020, com valor mensal de
R$ 1.678,00
, com vencimento para todo dia 15 de cada mês.

Narrou que foram entregues ao requerido 11 cheques, nominais a Wilian Alves da Rocha.

Relatou que devido inconformidades no contrato e problemas no imóvel, as partes concordaram em encerrar o contrato no dia 01/02/2020.

Afirmou que ficou registrado por meio de conversas no aplicativo
WhatsApp
que o reclamado se comprometeu em devolver/rasgar os cheques dados a ele, contudo, não cumpriu.

Alegou que passados cinco meses após a rescisão, foi surpreendido com a compensação do último cheque de número 900.013, nominal a Wilian.

O reclamado, em sede de contestação, narrou que a parte autora apenas pleiteou o reembolso dos títulos de numeração 07 a 11, porém, não menciona nos autos o real motivo de ter compensado o cheque de n.º 13.

Diante da análise detida dos autos, com base no documento juntado no (id. 159504301/

159504302/ 159504303), pode-se afirmar que o contrato foi rescindido em fevereiro de 2020 (id. 159504304), bem como no id. 159504301 restou claro que a compensação do cheque ocorreu em agosto de 2020, ou seja,
05 (cinco) meses após o encerramento do contrato, sem qualquer explicação para este fato.

Ademais, a parte reclamada não comprovou que era devida a compensação do cheque, restando comprovado o desconto realizado indevidamente.

No caso, entendo que os danos morais restaram caracterizados, eis que o recorrido foi submetido à indisponibilidade financeira, ou seja, a impossibilidade do uso de certa quantia de recursos financeiros tem o condão de gerar o dano moral, visto que pode comprometer o orçamento familiar e, consequentemente, o seu sustento e de sua família, bem como gerar inadimplemento de despesas básicas, ocasionando tanto sentimentos indesejados quanto a depreciação da imagem do consumidor em sua sociedade.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023